Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-05.2026.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700035-05.2026.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO PAIVA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada THAISSA LORENA GOMES DE MORAES em favor de PEDRO PAIVA VIEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇOES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, por ato omissivo. Relata que o paciente está em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto em estabelecimento prisional do Estado de Minas Gerais. Salienta que o recambiamento do paciente para o Distrito Federal já foi determinado, mas até hoje não foi efetivado, mantendo-o afastado de seu domicílio e impedindo assumir a oportunidade de emprego que lhe foi dada. Aduz que o paciente está sendo prejudicado também na análise da remissão da pena, por dias de trabalho e por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), pois, apesar de já solicitado pela defesa a juntada dos respectivos atestados ao presídio por três vezes, a documentação nunca foi enviada ao juízo da execução, que, por sua vez, permanece inerte diante da omissão. Assevera que a data prevista para a progressão do paciente ao regime aberto é 14/9/2026, contudo, se considerada a remissão pelo trabalho e pelo estudo, o requisito objetivo seria implementado já no próximo mês de fevereiro. Sustenta que a inércia do sistema de justiça penal está causando constrangimento ilegal ao paciente, em virtude de impor regime mais gravoso do que o devido, além de obstar o direito ao trabalho e à ressocialização, em flagrante violação ao princípio da duração razoável do processo. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Discorre sobre o direito líquido e certo do paciente à remissão da pena e à progressão do regime, ensejando a homologação do benefício e a retificação da data da progressão para a data do efetivo cumprimento dos benefícios. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que cesse o constrangimento ilegal imposto ao paciente e, no mérito, a concessão da ordem para convalidar os efeitos da liminar ora postulada, determinando ao juízo coator que analise e homologue, com urgência, os pedidos de remissão da pena por trabalho e por estudo, requisitando a documentação necessária ao estabelecimento prisional em Minas Gerais, se preciso for; retifique o cálculo de penas do paciente, fixando a data de implementação do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto de forma retroativa; expeça os atos necessários para garantir ao paciente o cumprimento da pena em regime aberto, adotando, ainda, as providências para acelerar o recambiamento do paciente para o Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos de origem. O pedido de implementação de trabalho externo e saídas temporárias foi indeferido pelo juízo em 13/10/2025, tendo em vista que a defesa postulou o gozo do benefício na Comarca de Ponte Nova/MG, onde o paciente está recolhido (mov 155). No mesmo ato, consta manifestação do juízo quanto às diversas solicitações já feitas ao juízo do Estado de Minas Gerais quanto à possibilidade de transferência da execução da pena, sem resposta, “bem como concedeu diversas vezes prazos para que a Defesa instruísse o feito com declaração de vaga e anuência do Juízo competente quanto ao recebimento do presente feito”. Cabe destacar que a pretensão da defesa oscilou entre o recambiamento do paciente para o Distrito Federal (mov. 98.1) e o desejo de que a pena fosse cumprida em Minas Gerais, devido ao fato de a genitora de Pedro residir em Belo Horizonte (mov. 102.1) Ora, o recambiamento é um processo moroso, que depende da atuação conjunta dos juízos da unidade da federação onde o preso cumpre pena e de onde tramita o processo de execução, bem como da participação das forças policiais, que atuam efetivamente na transferência do preso. Nesse cenário, o comportamento vacilante da defesa quanto ao local ideal para o cumprimento da pena prejudica sobremaneira o andamento do processo de recambiamento, retardando-o ainda mais, sem que se possa imputar a demora ao juízo coator. Ademais, extrai-se que em novembro de 2025 o juízo novamente requisitou informações acerca das medidas já adotadas e data provável para efetivação do recambiamento (mov 183.1 e 193.1), bem como o envio de folhas ou certidões de trabalho ou estudo que o paciente tenha desenvolvido, para fins de remição de pena, sendo enviadas informações em dezembro do mesmo ano apenas em relação aos dias trabalhados (mov 200.2). As informações enviadas pela Penitenciária foram contestadas pela defesa, que solicitou ao juízo a devida retificação dos dias remidos (mov 201.1), no que foi prontamente atendida, com a determinação de expedição de ofício à unidade prisional (mov. 212.1). Quanto à remissão pelo estudo, não consta dos autos pedido da defesa, tampouco a defesa faz prova da conclusão do ENCCEJA pelo paciente. É de se ver, assim, que o juízo vem atuando de forma diligente no processo, analisando prontamente os pedidos defensivos e solicitando informações frequentes quanto ao recambiamento do paciente, não se vislumbrando, neste juízo estreito de delibação qualquer ato omissivo de sua parte. Em caso análogo, segue jurisprudência deste tribunal: “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DA COMARCA DE BARRA/BA. PACIENTE RECOLHIDO NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Se o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal adotou todas as providências necessárias ao recambiamento do paciente, não há que se falar em desídia da autoridade impetrada. 2. No caso dos autos, o paciente não possui processo de execução penal em trâmite na Vara de Execuções Penais e encontra-se preso por força do mandado de prisão preventiva oriundo da comarca de Barra/BA, aguardando a efetivação do seu recambiamento, que, portanto, não compete ao Distrito Federal e sim ao Estado da Bahia. 3. Eventual constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão da manutenção da prisão preventiva e da demora no recambiamento não decorrem de ato ou omissão da autoridade impetrada, a qual vem sendo diligente na tentativa de resolver a questão e demonstrou já ter adotado todas as providências de sua responsabilidade. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1685752, 0710183-17.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no DJe: 17/04/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2026 18:45:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator